Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/68, a decisão judicial sobre alimentos possibilita a revisão a qualquer tempo, desde que haja a modificação da situação financeira dos interessados.
2. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto, de acordo com o binômio necessidade-possibilidade (art. 1694 do Código Civil).
3. Recurso não provido.